Tribunal: TJES
Processo: 5001474-18.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-18.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL SAMPAIO FILHO e outros

APELADO: ESPOLIO DE DAVID ROLDI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA FUNDADA EM MODALIDADE DIVERSA DA POSTULADA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MANOEL SAMPAIO FILHO e DIGNA MARIA GALETTI SAMPAIO contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Usucapião ajuizada em face dos ESPÓLIOS DE DAVID ROLDI e HIDA VAGO ROLDI. O juízo de origem fundamentou-se no art. 1.240 do Código Civil (Usucapião Especial Urbana) para extinguir o feito, ao constatar a existência de outras ações semelhantes movidas pelos autores, o que afastaria o requisito de "imóvel único para moradia". Os apelantes, contudo, sustentam que pleitearam usucapião com base no art. 1.238 do mesmo diploma (Usucapião Extraordinária) e apontam vício de julgamento extra petita, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita, ao julgar a lide com base em fundamento jurídico diverso daquele invocado na petição inicial, configurando error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial está lastreada expressamente na modalidade de Usucapião Extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, cujos requisitos não incluem a exigência de imóvel único para moradia.

4. A sentença, entretanto, analisou a demanda sob os requisitos da Usucapião Especial Urbana (art. 1.240 do CC), desconsiderando a causa de pedir exposta na inicial.

5. Ao decidir com base em fundamento jurídico alheio ao pedido, o magistrado incorre em julgamento extra petita, violando os arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência.

6. O vício de fundamentação configura error in procedendo, tornando a sentença nula e exigindo a renovação do julgamento nos exatos termos da demanda proposta.

7. O direito de os autores produzirem provas para demonstrar os requisitos da modalidade invocada foi indevidamente cerceado, o que reforça a nulidade da decisão extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Ocorre julgamento extra petita quando o juiz decide com base em fundamento jurídico diverso daquele invocado na inicial, violando o princípio da congruência.

2. A sentença que analisa pedido de usucapião com base no art. 1.240 do CC, quando a pretensão deduzida está fundada no art. 1.238 do mesmo diploma, é nula por error in procedendo.

3. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com apreciação da causa de pedir conforme delineada na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 485, IV, e 492; CC, arts. 1.238 e 1.240.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL SAMPAIO FILHO
e
DIGNA MARIA GALETTI SAMPAIO
em face da r. sentença (ID 13903702) que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE DAVID ROLDI
e
ESPÓLIO DE HIDA VAGO ROLDI
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença, analisou a demanda sob a ótica da
Usucapião Especial Urbana (art. 1.240 do Código Civil)
. Verificou a existência de outras ações de usucapião movidas pelos autores e concluiu que tal fato descaracterizaria o requisito de "imóvel único para moradia", indispensável para aquela modalidade. Por essa razão, entendeu pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e extinguiu o feito.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso (ID 13903706), alegando, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que a sentença seria
extra petita
. Sustentam que o juiz de piso se equivocou ao fundamentar sua decisão no art. 1.240 do Código Civil, quando o pleito inicial estava expressamente calcado no art. 1.238 do mesmo diploma, cujos requisitos são distintos e não incluem a exigência de ser o único imóvel do possuidor. Requerem, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, bem como o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL SAMPAIO FILHO
e
DIGNA MARIA GALETTI SAMPAIO
em face da r. sentença (ID 13903702) que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE DAVID ROLDI
e
ESPÓLIO DE HIDA VAGO ROLDI
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença, analisou a demanda sob a ótica da
Usucapião Especial Urbana (art. 1.240 do Código Civil)
. Verificou a existência de outras ações de usucapião movidas pelos autores e concluiu que tal fato descaracterizaria o requisito de "imóvel único para moradia", indispensável para aquela modalidade. Por essa razão, entendeu pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e extinguiu o feito.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso (ID 13903706), alegando, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que a sentença seria
extra petita
. Sustentam que o juiz de piso se equivocou ao fundamentar sua decisão no art. 1.240 do Código Civil, quando o pleito inicial estava expressamente calcado no art. 1.238 do mesmo diploma, cujos requisitos são distintos e não incluem a exigência de ser o único imóvel do possuidor. Requerem, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, bem como o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal, para os fins deste procedimento, considerando a declaração de hipossuficiência e a condição de aposentado do apelante.

A controvérsia a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar a ocorrência de vício na sentença, que teria julgado a causa com base em fundamento jurídico diverso do que foi proposto na petição inicial, configurando um julgamento
extra petita
.

Sem delongas,
assiste razão aos apelantes
.

A petição inicial, que delimita o objeto da lide, é clara ao fundamentar o pedido dos autores na modalidade de
Usucapião Extraordinária
, com base expressa no art. 1.238 do Código Civil. Os requisitos para esta modalidade de aquisição de propriedade são: a posse de um imóvel por quinze anos, sem interrupção nem oposição, com ânimo de dono (
animus domini
), independentemente de título e boa-fé.

A lei não exige, para a Usucapião Extraordinária, que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel.

Contudo, a r. sentença atacada fundamentou-se inteiramente nos requisitos da
Usucapião Especial Urbana
, modalidade diversa, prevista no art. 1.240 do Código Civil. Para justificar a extinção do feito, o magistrado de primeiro grau afirmou:

"Verificamos que a parte autora possui vários outros processos de usucapião de bens urbanos [...] o que vai de encontro com o disposto Art. 1.240 do Código Civil por se tratar de vários lotes a serem usucapidos, desfigurando o caráter de imóvel único para moradia."

Ao fazer isso, o juiz decidiu sobre causa de pedir distinta daquela efetivamente deduzida em juízo. Ele negou um pedido (baseado na Usucapião Especial) que nunca foi feito, e deixou de analisar o pedido que de fato foi formulado (baseado na Usucapião Extraordinária).

Tal prática configura o vício de julgamento
extra petita
, que viola o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. O juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

O erro na análise dos fatos e do pedido, ao enquadrar a pretensão em hipótese legal diversa, constitui um clássico
error in procedendo
, que macula a sentença de nulidade absoluta. A extinção do processo foi, portanto, prematura e baseada em premissa equivocada, cerceando o direito dos autores de produzirem as provas necessárias para a comprovação dos requisitos da modalidade de usucapião que efetivamente alegaram.

Dessa forma,
a anulação da sentença é a medida que se impõe
, a fim de que outra seja proferida, desta vez com a correta apreciação da causa de pedir e do pedido formulados na exordial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo o vício de julgamento
extra petita
(
error in procedendo
),
ANULAR
a r. sentença de ID 13903702.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a devida instrução e análise da pretensão autoral sob a ótica da Usucapião Extraordinária (art. 1.238 do Código Civil), como de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar